Tribunal: TCU
Processo: 035.770/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano ao erário decorrentes de prejuízos verificados em contrato de locação de imóvel.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Rodrigo Sérgio Dias ao Acórdão 239/2026-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e à Fundação Nacional de Saúde.